Tribunal: TJDFT
Processo: 0707619-97.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE MANTIDA. CRIME COMETIDO ENQUANTO CUMPRIA PENA ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto, em especial pela confissão extrajudicial do Apelante e pelas versões judiciais da vítima e da irmã do réu, deve ser mantida a condenação.
2. Tendo o crime sido praticado enquanto o Apelante cumpria pena por crime anterior, correta a valoração negativa da culpabilidade. 2.1. A conduta do réu denota maior grau de censurabilidade, na medida em que ele praticou os fatos descritos na denúncia enquanto cumpria pena por outro delito, o que indica que ele não se fez merecedor da confiança que lhe fora depositada pelo Estado, podendo, tal fundamento, servir perfeitamente para desabonar a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria. 2.2. O fato de o agente sofrer consequências na execução penal, em razão da prática de novo crime, não gera bis in idem quanto ao fundamento da negativação da culpabilidade, pois se trata de fases diversas da persecução penal. 2.3. Não há bis in idem relacionado aos processos utilizados para caracterizar a culpabilidade, os antecedentes e a reincidência, eis que os fundamentos são diversos.
3. Recurso conhecido e desprovido.